Tribunal: TJMT
Processo: 1016744-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016744-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), RHUBIA ANTUNES SEGATO - CPF: 030.094.121-85 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), MARGARETH RAMSAY DE LACERDA - CPF: 030.837.901-20 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1016744-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO
: JOÃO SICHIERI JUNIOR

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL FOI APRESENTADA ALÉM DO TRINTÍDIO LEGAL (30 DIAS) – PEDIDO DE CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA E EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 -
IMPOSSIBILIDADE
– CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA -

PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida. Inteligência do artigo 308 do CPC/15.

Assim, correta a decisão que indeferiu a cessação da eficácia da tutela e extinção da ação, nos termos do artigo 309 do CPC/15, pois não há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal apenas com o cumprimento parcial da ordem. Precedente do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1016744-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO
: JOÃO SICHIERI JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em face de decisão interlocutória que, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002865-75.2020.8.11.0040
, ajuizada
JOÃO
SICHIERI JUNIOR,
indeferiu pedido de cessação de eficácia de tutela cautelar antecedente e determinou o prosseguimento do feito com o recebimento do pedido principal e seu aditamento.

Em suma, a agravante argumenta que teria fluído o prazo processual de 30 dias previsto no
artigo 308 do CPC/15
, para a formulação do pleito principal pelo agravado, circunstância que imporia a extinção da pretensão.

Adiante, informa que o agravado possuía o ônus de apresentar o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da primeira constrição (em
29/5/2020
), de modo que o prazo decorreu
in albis
em
30/6/2020
, e a ação foi ajuizada em
1o/07/2020
, motivo pelo qual foi requerida a declaração de cessação da eficácia da liminar (e decisões posteriores) e extinção do feito, todavia, foi inferida.

Assevera ainda que decorrido o prazo para propositura da ação principal, impõe-se a declaração de cessação da eficácia da liminar concedida, nos termos do
artigo 309, inciso II, parágrafo único, do CPC/15
e da
Súmula 482 do STJ
.

Pondera também que o prazo previsto no
artigo 308 do CPC
é de cunho material, portanto, possui natureza decadencial e não processual, de modo que sua contagem não é feita de acordo com a regra do artigo 219 do CPC/15, mas sim, em dias corridos.

No mais, teceu algumas considerações sobre a tutela de urgência, alegando que há excesso de bens sequestrados na primeira instância, o que supera em muito o valor do suposto crédito devido, assim, a seu ver, a probabilidade de direito milita a seu favor, bem como o perigo da demora
.

Ao final, pugna pela liminar recursal para a imediata suspensão do feito executivo na origem e, em caráter subsidiário, o que se admite em respeito ao princípio da eventualidade, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar (i) a suspensão de qualquer novo ato de constrição; (ii) a impossibilidade de levantamento dos valores depositados em juízo; e (iii) a impossibilidade de alienação dos bens constritos.

A liminar recursal foi deferida no tocante ao pedido subsidiário, conforme
ID no 54271494
, até julgamento final do presente recurso.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 55296985
, oportunidade em que a parte agravante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pretende que o julgamento deste recurso seja feito conjuntamente com os
RAI no 1012738-25.2020.8.11.0000
e
RAI no 1012237-71.2020.8.11.0000
.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1016744-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO
: JOÃO SICHIERI JUNIOR

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Conforme se denota do
ID no 35245848
, o douto Juiz singular entendeu que estavam ausentes nos autos a comprovação da satisfação total da ordem cautelar,
INDEFERINDO
o pedido da parte requerida/agravante de cessação da liminar anteriormente concedida e extinção do feito, bem como converteu o sequestro dos bens em arresto, além de receber o pedido principal e seu aditamento, dando azo ao presente recurso.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo a decisão agravada:

“Vistos etc.

Vieram os autos conclusos.

1.

Do pedido de cessação da liminar

Primeiramente, passo à análise do pedido de cessação da liminar e extinção do feito contido no ID n.o 34166193. Afirma a requerida Indiana Agri que no dia 29/05/2020 ocorreu a efetivação da tutela cautelar através do arresto realizado, conforme ID n.o 32806402. Iniciando, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC, que se findou em 30/06/2020 sem que a parte autora o tivesse apresentado nos autos.

Afirma ainda que este prazo possui natureza material, logo, de caráter decadencial, e não processual, não sendo, portanto, efetuada a sua contagem em dias úteis, mas sim em dias corridos. Com isso, pugna pela cessação da eficácia da liminar e extinção do presente feito. Instado a manifestar-se, a parte autora se insurgiu no ID n.o 34999748, rebatendo as alegações da parte ré.

Pois bem, diferente do alegado pela parte ré, o cerne da questão posta em tela nem se adentra à natureza do prazo contido no artigo 308 do CPC, que, como cediço, não se encontra pacificado nos Tribunais superiores [1] , divergindo estes entre natureza processual e material.

Entendo que no caso em tela, tendo sido deferida a medida constritiva inicial, consubstanciada na tutela antecipada requerida em caráter antecedente para sequestro de 48.000 (quarenta e oito mil) sacas de soja de 60 (sessenta) quilogramas cada, a efetivação desta se dará com a constrição do total deferido ou do valor correspondente, para, somente então, iniciar-se a contagem do prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC.

Os julgados do TJDFT e do TJMT adiante transcritos corroboram tal entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO INCISO III DO ART. 309 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA OU DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. SENTENÇA CASSADA. 1. A tutela cautelar em caráter antecedente tem o objetivo de preservar os efeitos úteis da tutela definitiva satisfativa, tendo como requisito a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo que irá tratar do direito material almejado. 2. Nos termos do art. 309 do CPC, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias, ou se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. 3. Caso concreto em que não se tem notícia acerca da efetivação da tutela, o que impede, via de consequência, saber se houve formulação do pedido principal no prazo legal. 4. A ausência dos requisitos legais relativos à tutela cautelar não autoriza a extinção do feito com base no inciso III do artigo 309 do CPC, que somente se aplica ao caso em que haja pedido principal já formulado. 5. Os autos deverão retornar à instância de origem para que o d. Juízo busque informações acerca da efetivação da medida e averigue se decorreu ou não o prazo para a formulação do pedido principal, para, só assim, ser admitida a extinção do feito cautelar. 6. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07022050820188070018 DF 0702205-08.2018.8.07.0018, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/09/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 13/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INTEMPESTIVIDADE – DUPLICIDADE DE PEDIDOS – PRELIMINARES DOS AGRAVADOS REJEITADAS - ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – ART. 308 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A oposição de Embargos de Declaração interrompe o prazo para outros Recursos. Assim, o para interposição de Agravo é contado a partir da publicação da decisão proferida nos Aclaratórios. Não há preclusão dos pedidos se, embora a parte já tenha ingressado com outros Agravos de Instrumento anteriormente, a discussão em cada um deles é distinta. Se o autor pugna pela tutela cautelar em caráter antecedente, o pedido principal deverá ser formulado no prazo de 30 dias após efetivação da medida liminar (art. 308 do CPC). Se a medida ainda não foi cumprida, não há que se falar em inobservância do prazo.” (TJMT - N.U 1011580-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Do julgado do Tribunal de escola acima transcrito, infere-se que para início da contagem do prazo, necessário se faz o cumprimento da medida deferida, o que não ocorrera in casu, visto que não há nos autos comprovação de que os bens atualmente constritos são suficientes para garantia da dívida objeto da tutela antecedente.

Além disso, o próprio artigo 308 do CPC leciona que ao ser efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, com isso, ao meu sentir, a efetivação da tutela se dá com a satisfação total da ordem exarada, ou seja, com a constrição da quantia de 48.000 (quarenta e oito mil) sacas de soja ou de seu valor correspondente.

Desta feita, estando ausente nos autos a comprovação da satisfação total da ordem cautelar exarada, INDEFIRO o pedido da parte ré para cessação da liminar e extinção do feito e, consequentemente, mantenho todas as medidas constritivas anteriormente exaradas no feito.

2.

Conversão do sequestro em arresto

Tanto o sequestro quanto o arresto visam garantir a satisfação futura de um crédito perante o devedor, diferenciando-se estas na medida em que a primeira visa um bem específico e a segunda almeja tantos bens bastem para garantia da dívida, assegurando, neste último caso, futura penhora.

No caso em tela, o autor propôs uma medida cautelar de sequestro visando inicialmente a apreensão de 48.000 (quarenta e oito mil) sacas de soja, contudo, diante da ineficácia da medida constritiva, visto que somente fora localizada a quantia de 4.296 sacas de soja (ID n.o 32806402), foram requeridas diversas outras medidas constritivas em desfavor de bens móveis, imóveis, semoventes e CPR’s, o que acabou exitoso, tendo sido “sequestrado” diversos bens, conforme pode ser observado nos autos.

Dito isso, é possível observar que a medida inicial de sequestro fora, ainda que de forma não explicita, convolada em arresto, haja vista que divergiu da apreensão da soja inicialmente buscada, atingindo diversos bens para satisfação total da dívida.

No que tange ao pedido de conversão do sequestro em penhora, entendo que este não merece guarida, visto que, malgrado o pedido inicial tenha adquirido o status de arresto, as ordens exaradas foram cumpridas formalmente como sequestro, logo, tem-se ausente a previsão legal para conversão do sequestro em penhora, sendo esta conversão possível somente no arresto, nos termos do art. 830, § 3o do CPC.

Dessa maneira,
INDEFIRO
o pedido de conversão do sequestro em penhora, contudo, com o intuito de regularizar a situação dos bens apreendidos,
CONVERTO
o sequestro destes realizado no presente feito em ARRESTO.

3.

Do recebimento do pedido principal

Recebo o pedido principal contido no ID n.o 34187168 e seu aditamento de ID n.o 34741602, conseguinte,
CITEM-SE
os executados para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

FIXO
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1o, do CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação,
lavrando-se
o respectivo auto e de tais atos
intimar
, na mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (829, § 2o CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC).

Cientifique-se
o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC).

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito
e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução
, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante
em até 06 (seis) parcelas mensais
, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC).

Se o exequente requerer,
EXPEÇA-SE CERTIDÃO
de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização,
comunicar ao juízo
as averbações efetivadas (art. 828, §1o, CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

HOMOLOGO
a caução ofertada pelo requerente no ID n.o 34075355, para tanto, lavre-se o competente termo de caução e, após, intime-se para assinatura desde.

Na sequência, determino que a parte autora comprove o protocolo do pedido de averbação da caução às margens da matrícula do imóvel ofertado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação das medidas constritivas deferidas nos autos.

Derradeiramente, em análise dos autos, vislumbro que a parte ré não está legalmente representada no presente feito, visto que a procuração colacionada no ID n.o 32510798 confere poderes específicos aos patronos para defender os direitos da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli na Ação que requereu a Recuperação Judicial.

Dessa maneira,
DETERMINO
a intimação dos patronos contidas na procuração retro citada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizem sua representação processual, nos termos dos artigos 104 e 105 do CPC.

Altere-se a classe processual do presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

(a)

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito”.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como das alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, o
artigo

308
-
CPC
/
2015 (correspondente ao antigo 806 do CPC/73)
define que:

“Art
.
308
.
Efetivada a tutela cautelar
, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.”

Denota-se que a lei é clara e objetiva em seu
artigo 308 do CPC/15
, de que a contagem do prazo para formular o pedido principal se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida. O cumprimento parcial da tutela de urgência não tem o condão de disparar o início do prazo para apresentação da ação principal e muito menos para extinguir a ação, como pretende a agravante.

Ainda sobre idêntico tema, inclusive do
STJ e deste TJMT e Segunda Câmara
:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. LIMINAR DEFERIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL. CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO. EXTINÇÃO INDEVIDA. I-
Na ação cautelar, a contagem do prazo decadencial de trinta dias para a propositura da ação principal somente tem início quando efetivada a medida
, nos exatos termos do art. 806, do Código de Processo Civil. II- Certo é que a lei é clara e objetiva, em seu art. 806, Código de Processo Civil, quando estipula que a contagem do prazo para a propositura da ação principal se inicia a partir da efetivação da medida liminar, que se dá com o cumprimento do mandado judicial que concedeu a cautela, e não a partir de seu deferimento. III-
Uma vez não cumprida integralmente a cautelar de arresto, não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito sob o argumento de que a ação principal não fora ajuizada dentro do prazo de trinta dias
, impondo-se a cassação da sentença prolatada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.”(
TJGO, APELACAO 0342784-54.2014.8.09.0113, Rel. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1a Câmara Cível, julgado em 06/04/2018, DJe de 06/04/2018)

"TERMO INICIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. EXTINÇÃO DO ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. O termo inicial para contagem do prazo para a propositura da ação principal deve ser do efetivo cumprimento da medida cautelar deferida. No caso dos autos, como bem consignou o magistrado de primeiro grau, a medida cautelar não foi realizada de forma integral, uma vez que a certidão do oficial de justiça, à fl. 175 dos autos originais, dá conta de que não foi possível arrestar todos os veículos indicados pelo credor.
Assim, correta a decisão que indeferiu a extinção do arresto, pois não há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal, apenas com o cumprimento parcial da ordem
. Precedente do STJ. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA."
(TJRS -Agravo de Instrumento No 70062489703, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 10/12/2014)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL (CPC, ART. 806). DATA DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR (...).
O prazo decadencial de trinta dias, previsto no art. 806 do CPC, para o ajuizamento da ação principal é contado a partir da data da efetivação da liminar ou cautelar, concedida em procedimento preparatório
."
(STJ - REsp 869.712/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/02/2014, DJe 16/03/2014
)

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – PARTE SUCUMBENTE NA PRETENSÃO –
TERMO INICIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL – EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – EXTINÇÃO DO ARRESTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. O recurso merece ser interposto quando a decisão produzir efeitos desfavoráveis à parte que, segundo a doutrina, corresponde ao interesse recursal, um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso.
Não há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal apenas com o cumprimento parcial da medida cautelar
."
(TJMT - Ap 102989/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015)

Observa-se que a jurisprudência é firme e pacífica de que não
há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal apenas com o cumprimento parcial da medida cautelar, mas sim com o integral cumprimento da medida.

No caso em comento, conforme se denota da decisão recorrida, o agravado JOÃO SICHIERI JUNIOR ajuizou a ação cautelar, tendo
sido deferida a medida constritiva inicial, consubstanciada na tutela antecipada requerida em caráter antecedente para sequestro de
48.000 (quarenta e oito mil) sacas de soja de 60 (sessenta) quilogramas cada
.

Em cumprimento à decisão agravada, foi expedido competente
MANDADO
para sequestro/arresto de
48.000 (quarenta e oito mil) sacas de soja de 60 (sessenta) quilos cada
, contudo, foram arrestados tão somente
4.296,06 (quatro mil, duzentos e noventa e seis e zero seis) sacas de 60 quilos de soja
, correspondente apenas a 8,95% da sacas de soja objeto do sequestro,

conforme ”
AUTO DE ARRESTO E INTIMAÇÃO
” lavrado em
26/05/2020
e assinado eletronicamente em
29/05/2020
(
ID no 53679969
).

Posteriormente, diante da ineficácia da medida inicial, visto que somente fora localizada a quantia ínfima de
4.296,06 (quatro mil, duzentos e noventa e seis e zero seis) sacas de 60 quilos de soja
, foram requeridas diversas outras medidas constritivas sobre bens móveis, imóveis, semoventes e CPR’s, o que acabou exitoso, tendo sido “sequestrados” diversos bens, conforme pode ser observado do “
AUTO DE ARRESTO E DEPÓSITO
” lavrado em
11/06/2020
e assinado eletronicamente em
18/06/2020
(
ID no 53679991
).

Portanto, o integral cumprimento da medida cautelar ocorreu no dia
11/06/2020
, logo, o trintídio legal para formular o pedido principal teve seu início a contar da citada data.

Sendo assim, agravado teria até o dia
10/07/2020
para apresentar a ação principal, no entanto, o fez em
1o/07/2020
, conforme
ID no 53679960
, portanto, dentro do trintídio legal, logo, não há que se falar em cessação de eficácia de tutela cautelar antecedente e muito menos e extinção do feito.

Quanto ao alegado excesso no sequestro de bens da agravante, o direito não lhe socorre – até porque, os bens sequestrados neste processo, além de servir para a satisfação do crédito perseguido pelo agravado, também está sendo alvo de sequestros em outros processos também de minha relatoria, inclusive alguns com sequestro no rosto dos autos.

Ademais, a liberação da parte dos bens sequestrados não se mostra viável diante de inúmeras demandas envolvendo a agravante, sem contar que há fortes indícios de que na tentativa de obter sucesso no pedido de recuperação judicial, a empresa executada cometeu atos fraudulentos e simulados para se esquivar do pagamento das suas obrigações.

Logo, diante de todas as circunstâncias, não vejo motivos para reformar a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020